Tribunal: TJES
Processo: 5028618-56.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028618-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO KRAUSE
RECORRIDO: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TENTATIVAS DE COMPRA NA PLATAFORMA ONLINE DO SUPERMERCADO REQUERIDO. SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO SUPERIOR AO PERMITIDO. COMPRAS CANCELADAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5028618-56.2024.8.08.0024

Recorrente: FERNANDO KRAUSE

Recorrido: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pedidos autorais, ao fundamento de inexistência de falha na prestação de serviços pela parte requerida.

I
rresignado, o autor apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seu pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.

Em que pese o disposto nas razões recursais
, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida. Explico.

Ao analisar os autos, verifico que restaram incontroversas as diversas tentativas de compra de produtos na plataforma da parte requerida, principalmente pela não aceitação da forma de pagamento escolhida pelo autor (parcelamento das compras em três vezes no cartão de crédito).

Contudo, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença, a parte requerida logrou êxito na comprovação de fato extintivo, impeditivo e modificativo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), comprovando que o autor contribuiu para a não conclusão das compras e consequente cancelamento, ao tentar o parcelamento superior ao limite permitido (as tentativas foram de parcelamento em três vezes e no próprio
site
há informações de parcelamento máximo permitido em duas vezes), somado ao fato de que
“[...]a parte Ré foi diligente na solução das solicitações da parte Autora, inclusive quanto aos cancelamento e recolhimento dos produtos
”

(id. 13565297, negritei).

Além do mais, não há nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que o requerente/recorrente tenha experimentado situação de abalo moral, ressaltando-se que a situação por ele vivenciada não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPRA CANCELADA UNILATERALMENTE
. ESTORNO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BEM NÃO ESSENCIAL.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR 00063232120238160090 Ibiporã, Relator.: Douglas Marcel Peres, Data de Julgamento: 16/02/2025, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/02/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FERNANDO KRAUSE

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)